Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700004-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência interposto por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no. 0756751-54.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato de rescisão contratual unilateral levada a efeito pela autoridade apontada como coatora. É o relatório do necessário. Decido: Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no. 230736077 do processo no. 0756751-54.2024.8.07.0001), na qual o juízo de primeiro grau denegou a segurança pleiteada. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, arquivem-se os autos. Comunique-se o Juízo a quo, dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador